Tribunal: TJBA
Processo: 8030624-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030624-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR

APELADO: SUDACOB ADMINISTRACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
ELIEZER ALEXANDRE MUDREK

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que reconheceu parcialmente a procedência de ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos morais e materiais, decorrente de descontos indevidos em conta corrente do autor, a título de seguro não contratado.

2. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, de natureza objetiva, impõe ao réu o ônus de comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §§ 1º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

3. O desconto indevido em conta corrente se equipara a apropriação indevida e gera dano moral presumido, sendo devida a reparação pecuniária. O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar compatível com a jurisprudência e com as circunstâncias do caso concreto.

4. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030624-77.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIANO SOUZA SANTOS e como apelada SUDACOB ADMINISTRACAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .